Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701402-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO CANDIDO FLORENCO REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA TAYANE COSTA FLORENCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO CÂNDIDO FLORENÇO contra decisão proferida nos autos no. 0737243-14.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que se determinasse ao Distrito Federal o fornecimento do procedimento cirúrgico de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO). Em seu recurso, aduziu que o juízo a quo indeferiu o pedido de antecipação ao fundamento de que eventual determinação judicial para a concessão do procedimento cirúrgico poderá ensejar transtornos à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento pleiteado sobre diversos outros de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Discorreu sobre a probabilidade do direito, enfatizando o direito à saúde, bem como sobre a urgência da medida. Narrou que possui 46 (quarenta e seis) anos, recebeu o diagnóstico de orifícios artificiais. Afirmou que foi submetido a laparotomia exploratória com retossigmoidectomia segmentar e reconstrução à Hartmann em 2021, por abdome agudo perfurativo e que, atualmente, faz uso de bolsa de colostomia por perfuração intestinal. Informou que aguarda a realização do procedimento cirúrgico pleiteado e está inserida no sistema de regulação sob a classificação de risco Amarelo – Urgência, desde 27/07/2022, ou seja, há mais de 352 dias. Frisou que o médico que a atendeu elaborou relatório médico, que atesta que a agravante apresenta grau severo de dor física e desconforto, além de quadro depressivo após colonoscopia. Isso posto, requereu a concessão da tutela antecipada recursal para determinar ao agravado a obrigação de fazer no sentido de lhe fornecer, imediatamente, o tratamento requerido, conforme relatório médico. No mérito, fez o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. É relatório. DECIDO: Nos termos do art.3o da Lei n.12.153/2009 é possível, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o), cuja decisão será recorrível por meio de agravo de instrumento (art 4o). Portanto, o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a Agravante é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossufuciência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Conforme relatado, o pedido de tutela de urgência da parte autora foi indeferido, requerendo a mencionada parte a antecipação da tutela recursal. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo de dano e a probabilidade do direito, requisitos demonstrados no presente caso. Vejamos. No caso concreto dos autos, em que pese haver encaminhamento médico para a cirurgia pretendida emitido pela rede pública do estado de Goiás, (ID num. 49034998 - págs. 28/30), observa-se que a solicitação médica para o procedimento pleiteado foi inserido no Sistema de Regulação - SISREG, da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco amarelo (urgência) em 27/07/2022 pelo médico Marcelo de Melo Andrade Coura (ID num. 49034998 - pág. 31). Acrescento que, não obstante o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecer que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Note-se que o Recorrente aguarda pela cirurgia pleiteada há um ano, o que demonstra o perigo de dano. Portanto, apesar de constar no ofício ID num. 49034998 – pág. 38 informação da Central de Regulação da Secretaria de Saúde de que, no momento, estão sendo atendidos pacientes com solicitações da mesma prioridade inseridos em julho/2021, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado dentro de um prazo razoável. Portanto, demonstrado também o requisito da probabilidade do direito. Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido a obrigação de submeter a parte autora, ora recorrente, ao procedimento cirúrgico de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), conforme relatório médico, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Intime-se a parte autora. Intime-se com urgência o réu para cumprimento e para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis, priorizando-se a tentativa de intimação por e-mail ou telefone. Comunique o teor da presente decisão ao juízo de origem. Informações dispensadas. Oportunamente, colha-se o parecer do Ministério Público. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito